Tribunal: TJDFT
Processo: 0701341-96.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701341-96.2020.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA DE LOURDES CORREIA RECORRIDO: TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. CIVIL. LICITAÇÃO PÚBLICA. TERRACAP. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. TRANSFERÊNCIA. TERCEIRO. DIREITOS E OBRIGAÇÕES. SUB-ROGAÇÃO. ANUÊNCIA. CREDOR. AUSÊNCIA. SALDO DEVEDOR. QUITAÇÃO. NECESSIDADE. 1. O negócio jurídico de compra e venda do imóvel, denominado Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel Urbano, tem natureza de contrato administrativo, regulado, portanto, por normas específicas de direito público, com aplicação das normas de direito privado apenas de forma supletiva. 2. Realizada a alienação do imóvel para terceiro de forma irregular, em razão da ausência da exigida anuência do promitente-vendedor, o promitente-comprador se mantém responsável pelo pagamento do saldo devedor do imóvel, sob pena de enriquecimento ilícito. 3. A venda do imóvel, objeto da Escritura Pública de Compra e Venda para terceiro, quando procedida em desconformidade com os termos do negócio jurídico originariamente celebrado, que exigia a anuência do credor, não tem o condão de desvincular o devedor da obrigação assumida. 4. O artigo 299 do Código Civil exige a anuência do credor para que o terceiro assuma as obrigações do devedor. 5. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação ao artigo 299 do Código Civil, defendendo a validade da transação imobiliária realizada, considerando que a parte recorrida tinha conhecimento do saldo devedor pendente de acertamento junto à TERRACAP. Pugna pela necessária revaloração das provas analisadas pela turma julgadora. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, "O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco" (AgInt no AREsp 1701054/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020, e decisão monocrática proferida no REsp 1925409/TO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 13/9/2021). Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 299 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que a transação imobiliária foi realizada de forma irregular em razão da falta de anuência da parte recorrida, bem como pela inexistência de divulgação ao terceiro adquirente da informação da existência de saldo devedor junto à TERRACAP (ID 26560540). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005